Tribunal: TJDFT
Processo: 0729749-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Apelação Cível - Reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens - Competência do Juízo de Família para partilha dos aluguéis de imóvel comum - Cerceamento de defesa não caracterizado: prova testemunhal deferida apenas para comprovar a união estável, que veio a ser objeto de acordo. Suposta propriedade da filha, alegada pela mãe, cuja prova deveria ser documental (recibo, transferência bancária, contrato), não produzida - O imóvel adquirido durante a constância da união estável e os respectivos alugueis devem ser igualmente partilhados entre os ex-casal.